Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721867-73.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte apelante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou tão somente CTPS e declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2023 (ID 69712151 e seguintes). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Mormente porque omitiu-se quanto à determinação de apresentação dos extratos bancários (dos últimos 3 meses de TODAS as contas bancárias que possuir), bem como de apresentar a declaração de IRPF dos últimos dois exercícios ou comprovação de não envio. Ademais, da declaração apresentada, extrai-se que o apelante além de atuar como autônomo, o que requereria a necessária apresentação dos extratos bancários, movimenta recursos suficientes para que aquisição de diversos veículos automotores e manutenção de aplicações em renda fixa e cotas de consórcios, infere-se, sem contar que encontra-se patrocinado por advogado particular. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator